Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704076-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA AGRAVADO: MARCIO REIS DA SILVA PINTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO CÉSAR VIEIRA (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702201-76.2019.8.07.0004, promovido em desfavor de MÁRCIO REIS DA SILVA (executado). Transcrevo o teor da decisão agravada, ipsis litteris (ID 182101102, de origem): “Indefiro o pedido retro tendo em vista ser ônus da parte exequente arcar com os custos para envio do veículo em depósito público. Ademais, conforme decisão ID n. 161715754, restou deferida a penhora de eventuais direitos inerentes ao veículo e não o veículo propriamente dito. No mais, promova a sempre diligente Secretaria do Juízo as demais pesquisas ID n. 161161272, a saber: ERIDF e INFOJUD". Em face da decisão, o exequente opôs embargos de declaração, que foram desprovidos por meio do decisum de ID 183449063. Reproduzo os termos da r. decisão: “Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. No caso, retifico a decisão ID n. 182101102 para que onde se lê: ID n. 161715754, leia-se: ID n. 164715754. Lado outro, quanto a alegada eventual contradição na decisão ID n. 161161272, esclareço que a própria decisão, no trecho final, menciona conforme abaixo se reproduz: "Contudo, constatando-se ser(em) o(s) automóvel (eis) objeto de contrato de alienação fiduciária ou de leasing, ante a inviabilidade de penhora, via sistema RENAJUD, proceda-se a restrição de transferência sobre os direitos aquisitivos do veículo". Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO.” No recurso em desate, o agravante busca a reforma da decisão singular a fim de possibilitar “o resultado útil e eficaz do título judicial transitado em julgado.” (ID 55555388 - Pág. 10) Para tanto veicula, dentre outros, os requerimentos (ID 55555388, Pág. 8): (i) prevaleça as informações contidas nos documentos de IDs 162379767, 162379769 e 162379770 (em anexo), que atestam que o único bem com gravame é o veículo de placa JHE0378; (ii) seja colacionado aos autos documento que demonstre qual ou quais instituições financeiras detém o gravame de alienação fiduciária ou leasing e indique especificamente a qual veículo corresponde; (iii) a(s) instituição(ões) financeira(s) possuidora(s) do gravame seja(m) oficiada(s) para informar(em) se há interesse no bem móvel; e (iii) os bens não gravados em alienação fiduciária ou leasing sejam levados a hasta pública, conforme requerido pelo Agravante nas petições de IDs 163196278, 175220069 e 180382174. Ao compulsar os autos principais (Processo 0702201-76.2019.8.07.0004), em uma primeira análise, verifica-se que os pedidos acima enumerados não foram propostos perante o il. Juízo a quo, o que evidencia, em tese, aparente inovação recursal. De outro ponto, observa-se que o agravante formula pedido subsidiário, no seguinte sentido (ID 55555388, Pág. 10): “(ii) em pedido subsidiário, que se for mantido o entendimento que os custos devem ser suportados pelo credor, requer que a alienação seja feita por iniciativa particular (art. 879 do CPC), devendo o veículo ser recolhido para o escritório do presente causídico (SBS Qd. 2, Bl. E, Lt. 15, Ed. Prime, Sala 903, Asa Sul, Brasília/DF – CEP: 70.700-120).” Em relação a este último pleito, embora submetido ao Juízo a quo (ID 180382174 Pág. 4, autos de origem) não foi objeto de exame na decisão agravada. Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação sobre a questão por este Juízo ad quem incorreria em supressão de instância. Nesse contexto, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da preliminar, suscitada de ofício, de não conhecimento parcial do seu recurso por inovação recursal e, ainda, por ventilar matéria não analisada na decisão impugnada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator